Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EM MOMENTO POSTERIOR AO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 82, § 1.o, DA LEI No 9.099/95. EFEITOS LEGAIS MITIGADOS. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.
3. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Samuel Magalhães de Lima Guimarães, em favor de Renato Brito França, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal do Gama, proferida nos autos n.o 0712051-18.2023.8.07.0004, que não conheceu do recurso de apelação, sob o argumento de intempestividade das razões recursais.
4. O impetrante sustenta que a apresentação posterior das razões recursais configura mera irregularidade. Requer o recebimento do recurso.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.
6. O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, por força da prática de crime ambiental previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98. Em 24/06/2024, no prazo legal de 10 (dez) dias, a defesa do réu manifestou a intenção de recorrer da sentença, dando ensejo à decisão proferida em 26/06/2024, nos seguintes termos: “Não recebo o recurso interposto pelo réu porque desacompanhado das razões recursais, cuja juntada, no ato da interposição, é determinada pela lei dos juizados especiais (artigo 82, §1o, da Lei 9.0999/95).” Importa destacar que as razões recursais foram apresentadas em 26/06/2024.
7. Dispõe o artigo 82, § 1.o, da Lei 9.099/95: “§ 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”.
8. A regra legal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada e merece destaque o seguinte excerto da decisão do Ministro ROGÉRIO SCHIETT CRUZ, no HABEAS CORPUS No 873484 - DF (2023/0434613-4), 6aT, DJe 04/12/2023:
“Não obstante o § 1o do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 contenha a previsão de que o recurso de apelação será interposto "no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", certo é que a não apresentação das razões no prazo mencionado configura mera irregularidade, que não justifica o seu não conhecimento por intempestividade.”
9. Outrossim, seguindo a mesma linha de interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto está relacionado aos direitos de liberdade e ampla defesa (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nesse contexto, consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de validar a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, maior razão assiste ao impetrante, porquanto as razões de apelação foram apresentadas no prazo de 10 (dez) dias, embora em momento posterior à expressa intenção de recorrer.
11. Por conseguinte, revendo posicionamento anterior quanto aos efeitos decorrentes da aplicação do artigo 82, § 1.o, da Lei 9.099/95, concedo a ordem de Habeas Corpus para, admitindo as razões recursais apresentadas pelo réu, assegurar o prosseguimento do feito.
12. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.